Tribunal: TJMT
Processo: 1015244-61.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015244-61.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE ALVES - CPF: 616.477.991-04 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Reconheço a prescrição das parcelas anteriores a 04/12/2019, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Quanto aos demais vínculos, verifico que todos respeitam o prazo legal estabelecido na Lei Estadual no 600/2017, não havendo nulidade a ser reconhecida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS PARA A MESMA FUNÇÃO E UNIDADE ESCOLAR. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO, TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Administração Pública estadual contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a nulidade material de contratações temporárias sucessivas de professora, ocorridas entre 2019 e 2020, e condenando ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários para a mesma função e unidade escolar, ainda que precedidos de processos seletivos distintos, configura desvirtuamento da contratação temporária e enseja a nulidade material com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público exige observância dos requisitos de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da CF/88 e nas normas estaduais aplicáveis, sob pena de nulidade.

4.

A prestação de serviços contínuos, sem solução de continuidade real, para a mesma função e unidade, descaracteriza a natureza temporária e evidencia o uso indevido do instrumento para suprir necessidade permanente.

5.

O desvirtuamento do contrato temporário — ainda que formalmente precedido de processo seletivo — constitui nulidade material, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 916, ensejando direito a indenizações de natureza trabalhista, como FGTS, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 916) e do STJ consolidou que a nulidade de contratação temporária por desvirtuamento autoriza o pagamento do FGTS, ainda que precedida de seleção simplificada.

7.

No caso concreto, as provas documentais evidenciam contratações reiteradas, para a mesma função e escola, em afronta ao art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, impondo a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função e unidade escolar, com interrupções meramente formais, configura desvirtuamento da contratação temporária e nulidade material.

2.

Reconhecida a nulidade material, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

3.

A formalidade de novos processos seletivos anuais não afasta a caracterização de necessidade permanente, quando evidenciada a continuidade fática da prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.06.2013; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296087877) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias da parte Reclamante, no período de 2019 a 2020, e condenou ao pagamento do FGTS correspondente.

A decisão agravada considerou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária em razão da prestação contínua de serviços, com vínculos sucessivos e sem observância dos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como alinhou-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916, além de precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

A Reclamada sustenta, em síntese, que as contratações foram precedidas de processos seletivos distintos, sem renovações ou prorrogações sucessivas, observando-se rigorosamente os prazos máximos previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações posteriores. Defende que a contratação atendeu aos requisitos fixados pelo STF no Tema 612, requerendo a reforma da decisão.

A parte Reclamante, em contrarrazões, rebate os fundamentos do agravo, destacando que, embora formalmente celebrados novos contratos, houve continuidade da prestação laboral, caracterizando renovações sucessivas sem amparo legal, em atividade permanente e essencial, em afronta aos princípios constitucionais do concurso público, da temporariedade e da excepcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT no 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos (fichas financeiras e tabela de cálculo) demonstra que a Reclamante trabalhou de forma contínua e sem solução de continuidade no período de 2011 a 2020, o que descaracteriza a temporariedade e evidencia a utilização reiterada da contratação temporária para suprir necessidade permanente da administração pública, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Constata-se ainda que o Reclamante prestou serviços como professor temporário na
Escola Estadual Ernesto Che Guevara
em diversos períodos compreendidos entre
2011 e 2020
, com exceção dos anos de 2017 e 2018. De modo que, as contratações foram reiteradas e sucessivas, todas para a mesma função e na mesma unidade escolar, o que evidencia a continuidade fática da relação funcional.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado) e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Portanto, comprovado o desvirtuamento das contratações temporárias, a permanência funcional na mesma escola e a inobservância dos prazos legais,
é devida a indenização substitutiva do FGTS, limitada ao período não prescrito, de 04/12/2019 a 02/02/2020.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do reclamado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025